Tribunal: TJMT
Processo: 1047805-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047805-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), AMAURI TEODORO DE SOUSA FALCAO DE ARRUDA - CPF: 063.828.611-54 (PACIENTE), SILVONEY SEBASTIAO SILVA - CPF: 063.076.521-95 (PACIENTE), VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LAUDELINO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 022.090.641-63 (VÍTIMA), ANSELMO FALCAO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 829.928.941-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1047805-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: AMAURI TEODORO DE SOUSA FALCAO DE ARRUDA, SILVONEY SEBASTIAO SILVA
IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA

IMPETRADO: VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Amauri Teodoro de Sousa Falcão de Arruda e Silvoney Sebastião Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: a) verificar se é possível estender aos pacientes os efeitos da liberdade concedida a corréus não denunciados, nos termos do art. 580 do CPP; b) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e c) definir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do
habeas corpus
em relação ao paciente Silvoney Sebastião Silva foi excluída por tramitar pedido específico em seu favor (HC 1041825-50.2025.8.11.0000), restringindo-se o julgamento ao paciente Amauri Teodoro de Sousa.

O art. 580 do CPP exige identidade fático-jurídica entre os corréus beneficiados e o paciente, o que não se verifica, pois os corréus João Paulo e Raniel não foram denunciados.

A alegação de ausência de indícios de autoria e a existência de álibi demanda exame aprofundado de provas, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme disposto no Enunciado Criminal no 42 do TJMT.

O conjunto probatório até então reunido demonstra elementos indiciários que vinculam o paciente ao crime, incluindo prisão em flagrante com objetos relacionados ao roubo, apreensão dos semoventes, e relatos das vítimas e testemunhas que confirmam sua participação direta nos fatos.

A tese de coação moral irresistível, prevista no art. 22 do CP, envolve matéria de mérito e exige dilação probatória, sendo, portanto, inadequada ao rito do
habeas corpus
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo legal nos arts. 310, II, 312 (caput e §3o, I e IV) e 313, I, do CPP, com fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta, risco à ordem pública,
modus operandi
da ação criminosa (invasão noturna, emprego de arma, atuação de grupo armado, cárcere da vítima idosa, subtração de semoventes de alto valor) e fundado receio de reiteração delitiva.

A primariedade e demais condições pessoais do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos que demonstram risco concreto à ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A extensão dos efeitos da liberdade concedida a corréus exige identidade fático-jurídica e vinculação à mesma ação penal, o que não se verifica quando os beneficiados não foram denunciados. 2. A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco concreto à ordem pública, fundado na gravidade da conduta e no
modus operandi
da ação criminosa. 3. A via
do habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas ou alegações de coação moral irresistível, que dependem de dilação probatória. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando as medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas e insuficientes à contenção do risco processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312, caput e § 3o, I e IV; 313, I; 319; 580; CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal no 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1047805-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: AMAURI TEODORO DE SOUSA FALCAO DE ARRUDA, SILVONEY SEBASTIAO SILVA
IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA

IMPETRADO: VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AMAURI TEODORO DE SOUSA FALCÃO DE ARRUDA e SILVONEY SEBASTIÃO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima].

O impetrante sustenta, em síntese, que: 1) deve ser reconhecido o direito à extensão dos efeitos da liberdade concedida aos investigados João Paulo e Raniel, nos termos do art. 580 do CPP; 2) a instrução processual ainda não foi realizada, estando a audiência designada para o dia 11.2.2026, inexistindo, até o momento, prova robusta e individualizada da autoria, tampouco risco atual e concreto que justifique a adoção da medida extrema de segregação cautelar, sobretudo porque
“ambos os pacientes possuem álibi consistente, o qual será confirmado em audiência de instrução e julgamento, momento adequado para a produção da prova oral”
; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1047805-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a análise dos argumentos e pedidos formulados em relação ao paciente SILVONEY SEBASTIÃO SILVA será reservada para o julgamento do
Habeas Corpus
no 1041825-50.2025.8.11.0000, que tramita especificamente em seu favor, sobretudo por terem os mesmos objetos.

Desta forma, o presente
habeas corpus
se concentrará exclusivamente na situação jurídico-processual do paciente AMAURI TEODORO DE SOUSA.

A denúncia expõe que:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de novembro de 2025, por volta das 08h45, na Fazenda São Sebastião, neste município, os denunciados SILVONEY SEBASTIAO SILVA e AMAURI TEODORO DE SOUSA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso de pessoas e com identidade de desígnios, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, bens móveis pertencentes às vítimas Manoel Laudelino Maciel dos Santos e Anselmo Falcão de Arruda Junior, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.

Apurou-se que na ocasião e local indicados, a vítima Manoel, funcionário da fazenda, encontrava-se em seu quarto quando, aproximadamente à meia-noite, foi surpreendido por 4 (quatro) sujeitos armados, os quais arrombaram a porta, cobriram-lhe a cabeça com peça de vestuário, amarraram-lhe as mãos e o conduziram a local diverso da sede, mantendo-o em cárcere por cerca de 6 (seis) horas. No curso da ação delitiva, os agentes subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 800,00, pertencentes ao ofendido.

Após conseguir se soltar das amarras, a vítima Manoel identificou marcas de pneus de caminhão e sinais de pisoteio de animais, constatando a subtração de gado pertencente à vítima Anselmo Falcão de Arruda Junior, ausente no momento por ter ido para Cuiabá/MT.

A equipe da polícia militar foi cientificada do ocorrido e deslocou-se até a região da estrada Piraputanga, logrando êxito em abordar um caminhão boiadeiro que transportava 17 (dezessete) novilhas da raça Nelore, ocasião em que 2 (dois) indivíduos evadiram-se pela mata.

No entanto, logo em seguida, a equipe policial procedeu à abordagem dos increpados, ocasião em que foram encontrados em sua posse uma balaclava, uma faca, um simulacro de pistola, além das 17 (dezessete) novilhas subtraídas.

Diante dos fatos, os increpados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Poconé-MT.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas por meio da Auto de Prisão em Flagrante (pág. 05), Boletim de Ocorrência (págs. 07/11), Termo de Exibição e Apreensão (pág. 22), Termo de Reconhecimento de Objeto (pág. 38), Termo de Entrega (pág. 40), Imagem Fotográfica (págs. 98/102), Auto de Avaliação Indireta (pág. 124) e Termo de Declarações constante nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia SILVONEY SEBASTIAO SILVA e AMAURI TEODORO DE SOUSA como incursos nas penas do artigo 157, §2o, incisos II, V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal
), devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.”
[denúncia recebida pelo juiz da causa em 2.12.2025] [denúncia recebida pelo juiz da causa em 2.12.2025]

Antes de entrar propriamente na análise jurídica das questões suscitadas, impõe-se delinear o quadro fático-probatório que emerge dos autos.

Conforme documentado no auto de prisão em flagrante, na madrugada do dia 19 de novembro de 2025, a Fazenda São Sebastião, localizada na zona rural de Poconé, foi invadida por um grupo criminoso.

Manoel Laudelino Maciel dos Santos, funcionário da fazenda, com setenta anos de idade, relatou que, por volta da meia-noite, foi surpreendido por quatro homens encapuzados que arrombaram com violência a porta do quarto onde dormia.

Os invasores, denotando estar armados, ordenaram que ele mantivesse a cabeça abaixada, subtraíram sua carteira e celular, cobriram sua cabeça com uma camiseta e o amarraram com as mãos para trás.

A vítima permaneceu em cárcere privado por cerca de seis horas, tendo sido permitido ir ao banheiro apenas uma vez, sob escolta. Antes de sair da propriedade, um dos invasores mudou as amarras, deixando-o com as mãos amarradas para frente, de forma que momentos depois conseguiu soltar-se. Ao se livrar delas, constatou que o valor de oitocentos reais que estava em sua carteira fora subtraído. Ao ir até o curral, viu rastro de pneus de caminhão, vestígios no embarcadouro e pisoteio de animais no curral, concluindo pelo roubo do gado.

O proprietário da fazenda, Anselmo Falcão de Arruda Junior, afirmou que, no amanhecer do dia 19 de novembro de 2025, tomou conhecimento da ação. Ficou desconfiado de algo ilícito desde que recebeu, por volta das cinco horas da manhã, mensagens do paciente AMAURI, ex-funcionário da fazenda, nas quais falava que queria ir buscar uma rede dele, perguntando se o declarante podia entregar.

Não respondeu as mensagens porque percebeu que ele estava sondando se ia para a fazenda naquela manhã. Ao chegar no local, encontrou policiais que informaram ter apreendido um caminhão com dezessete novilhas e dois suspeitos detidos, sendo um deles o paciente AMAURI e o comparsa identificado como o paciente SILVONEY.

Informou que AMAURI conhece bem a propriedade, tendo morado ali por cerca de nove anos, sendo legalmente adotado por seu irmão Valdomiro Falcão. Porém, ele passou a abusar da confiança da família e praticar atos ilícitos, tanto que, nos últimos tempos, tem sumido gado da fazenda. A situação ficou insustentável, por isso determinaram que ele desocupasse a propriedade, tendo saído na semana anterior aos fatos. Ao visualizar o gado apreendido, reconheceu todos os animais.

O proprietário do caminhão boiadeiro, Odeilson Gomes da Costa, contou que, no amanhecer do dia 19 de novembro de 2025 chegaram em sua casa dois rapazes identificados por AMAURI e SILVONEY
.
AMAURI
explicou ter gado para pegar na Fazenda São Sebastião e trazer até um frigorífico na cidade de Poconé.

Perguntou da documentação inerente ao transporte, no caso GTA e nota fiscal, tendo AMAURI informado que entregaria no local do embarque junto com o gado. Seguiu com seu caminhão, acreditando que se tratava de um frete normal.

Na entrada da propriedade, ao descer para acompanhar o embarque do gado, viu claramente que se tratava de um roubo, porque no curral havia dois homens desconhecidos com arma nas mãos, um deles aparentando estar com um revólver 38.

Apesar de não ter sido ameaçado diretamente, não teve como recuar e por isso permaneceu neutro. Após o embarque do gado, dezessete novilhas, foi ordenado que subisse no caminhão e seguisse para o frigorífico.

Perguntou qual nome deveria procurar para fazer a entrega, sendo informado para falar que era entrega do João Paulo. Seguiu sozinho no caminhão e o pessoal embarcou no Fiat Uno e foi à frente. Como tem Starlink no veículo, fez contato com um amigo também caminhoneiro, informando os fatos.

No trajeto, parou para olhar o gado, quando avistou uma viatura aproximando, tendo eles parado primeiro o Fiat Uno. Ao chegar mais perto do caminhão, os policiais ordenaram que permanecesse imóvel na frente do veículo enquanto faziam abordagem no Fiat Uno, onde estava somente AMAURI e SILVONEY.

Os PMs, Julierme Cândido Morais Rodrigues e Fabrício Acelino Marçal, confirmaram integralmente o teor do boletim de ocorrência, ratificando todas as circunstâncias da prisão em flagrante e da dinâmica dos fatos.

O paciente SILVONEY
, em seu interrogatório, negou participação no roubo de gado, esclarecendo que, sem querer, envolveu-se na situação. Relatou que, no dia 19 de novembro de 2025, pela manhã, foi procurado por um conhecido AMAURI, que afirmou precisar que o interrogado fosse com ele até a fazenda para buscar um aparelho de ar-condicionado, tendo inclusive abastecido seu veículo, o Fiat Uno cor prata.

Acreditando nele, foi, mas antes de seguir para a fazenda, AMAURI disse que precisava passar na casa de um boiadeiro para contratar um frete. Juntos passaram na casa de Odeilson. Após combinar o frete, seguiram para a fazenda e no trajeto AMAURI nada falou sobre roubo de gado, de forma a levar o interrogado a crer que o frete era algo legal.

Somente quando lá chegaram, ao descer do carro e ver que ali tinha mais dois homens armados, percebeu que era um roubo, quis recuar, mas foi ameaçado. Diante da situação foi obrigado a permanecer ali. Após o embarque do gado, AMAURI e dois homens armados entraram em seu carro e ordenaram que interrogado seguisse de forma a monitorar o caminhão boiadeiro.

No trajeto, quando avistaram uma viatura policial vindo em direção contrária, os homens armados ordenaram que ele retornasse, mas não acatou e avisou que não fugiria, até para não correr risco de levar um tiro.

Em poucos minutos, o interrogado e AMAURI foram rendidos pelos policiais e os demais infratores fugiram pela mata. Inquirido quem são os dois homens armados que estavam no local, respondeu que não os conhece, mas ouviu um deles ser chamado pela alcunha de “Pirulito” e outro Raniel.

Ressaltou ter entrado na situação de bobeira, por acreditar que estava sendo requisitado para buscar um ar-condicionado, e só depois entendeu que os infratores queriam mesmo era usar seu carro na ação. Desejou que fosse juntado nos autos receita ou prontuário médico, provas de onde esteve na noite passada.

O paciente AMAURI, em seu interrogatório, apesar de negar participação no roubo de gado da Fazenda São Sebastião, admitiu ter se envolvido na situação. Relatou que, no mês de agosto, pegou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com o popular “Pirulito”, morador do bairro Cruz Preta, tipo agiota, e que até hoje não conseguiu pagar a dívida, que só aumentou, passando a ser ameaçado e pressionado a pagar de qualquer jeito, tanto pelo “Pirulito” quanto pelo Batata, comparsa dele.

Inclusive dois dias antes dos fatos, como forma de pressão e ameaça, eles estiveram na Fazenda São Sebastião, onde filmaram e enviaram vídeo no celular do interrogado, mostrando o gado e os carros das pessoas que ali estavam. Várias vezes os suspeitos “Pirulito” e “Batata” estimularam o interrogado a pegar coisas de valor da fazenda para pagar a dívida, tendo recusado. Eles mesmos resolveram fazer, e assim, sem que o interrogado soubesse, atacaram a Fazenda São Sebastião no meio da noite.

No amanhecer do dia 19 de novembro de 2025, sem saber de nada, chamou seu amigo SILVONEY, conhecido por Rafael, para ir até a fazenda. Ao chegar, já encontrou a porteira aberta. Tendo entrado, viu “Pirulito”, “Batata” e mais dois homens que não conhece, sendo que três deles estavam armados. Como o gado já estava sendo reunido, eles falaram que precisava vir à cidade contratar um caminhão boiadeiro. Então veio no Fiat Uno do SILVONEY, AMAURI, “Pirulito” e mais um dos homens armados. Foi Pirulito que indicou a casa do boiadeiro. Combinaram o frete, explicando que o pagamento seria no frigorífico. Na casa do boiadeiro, somente AMAURI e SILVONEY desceram do carro, “Pirulito” e o homem permaneceram dentro do veículo. Após, voltaram à fazenda, o gado foi embarcado e despacharam o caminhoneiro para entregar o gado no frigorífico.

O paciente AMAURI estava no carro do paciente SILVONEY junto com os outros quatro homens. No caminho, encontraram a polícia, que já tinha parado o caminhão de gado. Ao ver a viatura, um dos homens mandou SILVONEY dar meia-volta, mas ele não obedeceu. Com o carro ainda em movimento ou parando, os quatro homens pularam e escaparam pela mata. Como AMAURI e SILVONEY permaneceram no veículo, foram os únicos presos.

Inquirido sobre as tratativas com João Paulo do frigorífico para receber o gado, respondeu nada saber sobre isso, uma vez que quem orientou o condutor do boiadeiro a entregar o gado para João Paulo foi Pirulito.

Perguntado como chamou SILVONEY para ir à fazenda, respondeu que disse que seria para buscar ar-condicionado, de forma que ambos foram envolvidos sem saber do roubo do gado, mas tiveram que colaborar porque os demais estavam armados.

Foram apreendidos o veículo Fiat Uno, o caminhão Mercedes-Benz, dezessete novilhas com marca de ferro de caranguejo, um celular marca Samsung 4GB/128GB em posse do paciente AMAURI, uma faca e um simulacro de arma de fogo.

O Auto de Avaliação Indireta estimou o valor das novilhas em R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

No tocante ao benefício previsto no art. 580 do CPP, não se verifica identidade de situações que justifique a extensão da liberdade concedida, na fase do inquérito, aos indivíduos João Paulo de Souza e Raniel Almeida de Campos.

Isso porque o juiz singular deferiu liberdade a ambos ao fundamento de que não havia elementos mínimos que justificassem a manutenção da custódia cautelar, diante da insuficiência probatória quanto à participação deles no crime de roubo majorado.

Conforme se verifica, somente os pacientes AMAURI e SILVONEY foram denunciados pelo crime de roubo, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do art. 580 do CPP, cuja incidência exige identidade fático-jurídica entre os corréus no âmbito da mesma ação penal.

No que se refere à tese de ausência de prova robusta quanto à autoria, bem como à alegada existência de álibi, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De mais a mais, na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela diligência informaram que o paciente foi localizado com
“uma toca balaclava, uma faca, um simulacro de pistola, um veículo uno de placa nju-7450 de cor prata e um caminhão boiadeiro de cor vermelha com 17 novilhas com a marca de ferro de um caranguejo”
, ou seja, preso em flagrante.

Quanto ao álibi, segundo o qual AMAURI estaria em casa com sua esposa na madrugada do roubo, a declaração da esposa, Jeisiane Maria Ribeiro de Oliveira, constitui prova unilateral e interessada, produzida por pessoa com evidente vínculo afetivo e interesse no desfecho da causa.

Tal alegação contrasta frontalmente com o próprio interrogatório de AMAURI, que admitiu [em tese] ter ido à fazenda no amanhecer, e com o depoimento do caminhoneiro Odeilson, que confirmou ter sido contratado por ele pela manhã para o frete.

Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Nesse contexto, constata-se que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos apurados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

No que tange à tese de coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do CP, alegada por AMAURI, trata-se de matéria de mérito que demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a via sumária do
habeas corpus
.

Lado outro, o juiz singular fundamentou o decreto prisional do paciente na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta e a forma de execução do delito
[consistentes na invasão noturna de propriedade rural; na atuação conjunta de múltiplos agentes (4); no emprego de arma; na restrição da liberdade da vítima idosa (70 anos), que permaneceu amarrada por período prolongado (mais de 6 horas); na subtração de semoventes de alto valor],
bem com a sua reiteração delitiva
,
in verbis
:

“Consta dos autos que AMAURI TEODORO DE SOUSA e SILVONEY SEBASTIAO SILVA foram presos em Poconé/MT, no dia 19/11/2025, acusados da prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, I, do Código Penal.

Breve resumo dos fatos – 215655119: A Guarnição da Polícia Militar (GUPM) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de gado na Fazenda São Sebastião, na região da Estrada da Peraputanga. Em apoio ao Grupo de Apoio, a GUPM interceptou um caminhão boiadeiro que transportava o gado. O motorista do caminhão relatou que foi contratado pelos suspeitos Amauri e Silvonei para realizar um frete de cabeças de gado na fazenda, mas ao chegar, deparou-se com outros três suspeitos armados, percebendo que se tratava de um roubo; ele conseguiu avisar a polícia através de um amigo. A vítima, Sr. Manoel, relatou que os suspeitos chegaram encapuzados por volta da 00h, o renderam e o trancaram em um quarto na casa sede, onde permaneceu sem ver o que ocorria. O suspeito Amauri cooperou e indicou que o comprador das novilhas seria o Sr. João Paulo, funcionário do frigorífico Frigoné, que inclusive teria indicado o caminhoneiro para o frete e sabia que o gado não possuía Guia de Transporte Animal (GTA). Já o suspeito Silvonei alegou desconhecer o roubo, afirmando ter sido chamado apenas para buscar um ar-condicionado. Durante a ocorrência, um dos proprietários da fazenda chegou ao local e informou que um dos detidos era filho adotivo de seu irmão e que esta não era a primeira vez que cometia delitos. Foram localizados com os suspeitos detidos uma touca balaclava, uma faca e um simulacro de pistola, além de um veículo Uno prata e o caminhão boiadeiro com 17 novilhas marcadas com o ferro de um caranguejo. Os outros suspeitos, identificados como "Raniel" e "Pirulito" por Amauri, evadiram-se pelo matagal armados, conforme confirmado pelo caseiro. O Sr. João Paulo, suspeito de ser o receptador, foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia (DELPOL) devido às conversas encontradas negociando as novilhas. (...)

O periculum libertatis está igualmente configurado, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, a forma de execução e a periculosidade dos autuados - roubo de gado, com uso de arma de fogo, privação da liberdade de MANOEL LAUDELINO MACIEL DOS SANTOS (70 anos de idade) permanecendo amarrado durante o evento criminoso
.

Outrossim, registre-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, o que é o caso dos autos, tendo em vista que a prática criminosa em tela é de extrema gravidade e reprovação, ainda mais levando em consideração que foi cometido por associação criminosa e uso de arma de fogo, em total desprezo à integridade física dos seus semelhantes.

Os elementos objetivos do art. 313, incisos I do CPP, estão presentes, uma vez que a pena máxima do delito a eles imputados ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos.

Amauri responde uma ação penal em Poconé - art. 14 da lei no 10.826/03, sendo primário.
Silvoney não possui antecedentes criminais.

No entanto, as imputações atribuídas aos mesmos indicam um cenário criminoso de elevada gravidade e, apesar de serem primários, tal condição não é óbice para a decretação da segregação cautelar máxima, quando presentes os pressupostos da decretação da prisão preventiva
.

Outrossim, importante frisar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não garantem a concessão de liberdade provisória quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva são suficientes para respaldá-la, ainda mais quando medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, conforme verifica-se no caso em questão.

Assim, tenho que, neste caso, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), seriam suficientes e apropriadas para os mesmos, não havendo nos autos, qualquer elemento garantidor, de que em liberdade, não venham a tentar contra a sociedade.

Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de AMAURI TEODORO DE SOUSA e SILVONEY SEBASTIAO SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

Sabe-se que a reiteração delitiva e a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Cumpre destacar o acréscimo introduzido no art. 312 do CPP pela Lei no 15.272/2025, que positivou critérios objetivos a serem considerados na aferição da periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“§ 3o – Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; (...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.”

Nesse contexto, a decisão constritiva amolda-se integralmente ao novo comando legal, uma vez que a segregação cautelar foi fundamentada, de forma expressa e individualizada, no
modus operandi
adotado (inciso I) e no fundado receio de reiteração delitiva (inciso IV).

Com efeito, mostra-se legítima a conclusão do juiz singular no sentido de que as medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para conter o risco concreto à ordem pública.

Lado outro, eventuais condições pessoais não afastam a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar.

Com essas considerações, conheço em parte da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026